Tribunal: TJPA
Processo: 0803717-88.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803717-88.2021.8.14.0000

PACIENTE: PAULO MAX LOPES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

INEXISTINDO AS HIPÓTESES DE MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA PREVISTAS NO CAPUT DOS ART. 116 E 119 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, ENTRE OS FEITOS DE EXECUÇÃO PENAL E OS RECURSOS DECORRENTES DA CONSOLIDAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL (INSTRUÇÃO), NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PREVENÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO A SUSCITANTE. COMPETENCIA PARA JULGAMENTO DA DESEMBARGADORA SUSCITADA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Habeas Corpus, em Dúvida não manifestada sob a forma de conflito.

O imbróglio originou-se no habeas corpus impetrado em favor de Paulo Max Lopes de Souza, em face de ato do Juízo de Direito da vara de Execução da Comarca de Belém, nos autos do processo nº 0003587-29.2020.8.14.0401, com o objetivo de garantir ao paciente aguardar a conclusão de PDP em liberdade e consequente recondução ao regime de cumprimento de pena ABERTO.

Os autos inicialmente foram distribuídos a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que entendendo estar preventa a competência para processamento e julgamento da Excelentíssima Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, por ter esta ter julgado, alhures, autos de habeas corpus do referido paciente, encaminhou os presentes autos para distribuição.

De outro lado a Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha sob o fundamento de que os processos de conhecimento e de execução são de esferas independentes as quais não se aplica a regra de prevenção remeteu os presentes autos à Presidência, a fim de que fosse dirimida a regra de prevenção existente no feito por meio de Dúvida Não Manifestada sob Forma de Conflito, à luz do art. 24, inc. XIII, alínea q, do RITJPA, ressaltando o precedente dessa Egrégia Corte nos autos do processo nº 0806952- 97.2020.8.14.0000, cujo desfecho se deu na mesma linha de raciocínio de que fundamenta a presente dúvida.

Os autos foram encaminhados à minha relatoria e enviados à Procuradoria de Justiça que se posicionou pela competência da Julgadora suscitada, Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, posto que inexistindo as hipóteses de modificação de competência previstas no caput dos art. 116 e 119 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os feitos de Execução Penal e os Recursos decorrentes da consolidação da persecução penal (instrução), não há que se falar em prevenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Como muito bem salientou a Procuradoria Geral de Justiça, Dr.César Bechara Nader Mattar Júnior, (ID 5247944), assiste razão a suscitante, Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, haja vista que,
a matéria discutida no âmbito da Execução Penal é diversa da tratada no processo de conhecimento que deu origem a sentença em execução. Portanto, os recursos oriundos de ação penal não atraem a prevenção para recursos oriundos do processo de Execução Penal, considerando a autonomia deste em relação ao processo de conhecimento
.

Reproduzo, ainda, jurisprudência citada pelo Custos Legis a respeito da matéria já debatida e discutida pelos Desembargadores desta Corte,
verbis:

EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO. AUTOS DE HABEAS CORPUS. ALEGADA PREVENÇÃO DECORRENTE DE JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM MOMENTO PRETÉRITO. HIPÓTESE DE ABSTRATA ILEGALIDADE NA FASE DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FUNCIONAL ENTRE AS DISTINTAS FASES. DÚVIDA CONHECIDA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITANTE PARA JULGAR O FEITO. DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS. 1. A distribuição e julgamento da apelação criminal que reavalia, dentro do efeito devolutivo do recurso, a sentença proferida pelo juízo a quo não previne a competência do relator para o exame dos feitos futuros atinentes à execução penal, principalmente porque, na solução da apelação o relator não analisa, não examina e não emite qualquer juízo sobre os requisitos subjetivos e objetivos no cumprimento da pena. 2.
Inexistindo as hipóteses de modificação de competência previstas no caput dos Arts. 116 e 119 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os feitos de Execução Penal e os Recursos decorrentes da consolidação da persecução penal – instrução, não há que se falar em prevenção
. 3. Dúvida não manifestada em forma de conflito conhecida para declarar a competência do Desembargador suscitante para julgar o feito, DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS. ACÓRDÃO. Vistos etc., acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, em conhecer da Dúvida não manifestada em forma de conflito, nos termos do voto do Desembargador Relator, e reconhecer a competência do desembargador suscitante para julgar o feito, Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de 2020. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Leonardo de Noronha Tavares.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial voto pela competência da Julgadora suscitada, Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, posto que inexistindo as hipóteses de modificação de competência previstas no caput dos art. 116 e 119 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os feitos de Execução Penal e os Recursos decorrentes da consolidação da persecução penal (instrução), não há que se falar em prevenção.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 15/07/2021